Tribunal: TJPA
Processo: 0802479-92.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802479-92.2021.8.14.0013

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO N. 0802479-92.2021.8.14.0013

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

EMBARGADO: TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA

ADVOGADA: CAROLINE BRAGA - OAB/PA 21.446

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.

AÇÃO REVISIONAL DE COTAS PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. ANÁLISE ACERCA DA PRESCRIÇÃO À LUZ DO TEMA 1387/STJ. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. SAQUE. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo Interno interposto contra a Decisão Monocrática que reformou a sentença de provimento parcial da ação, acolhendo a questão preliminar de impossibilidade da homologação do cálculo apresentado, além de determinar a remessa dos autos para regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alegou a existência de omissões no acórdão, relativas ao termo inicial dos “desfalques” e a não apreciação da petição Id. 33613283; buscando, o reconhecimento da prescrição decenal e o prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC;

4. Nos termos da orientação do STJ, no Tema 1.387, a pretensão indenizatória decorrente de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional, cujo termo inicial se vincula à ciência inequívoca do titular acerca das irregularidades;

5. Evidenciado que a parte autora teve ciência dos fatos em momento anterior ao ajuizamento da ação em lapso superior ao prazo prescricional aplicável, impõe-se o reconhecimento da prescrição;

6. Omissão quanto à aplicação do Tema 1.387/STJ, aduzida na Apelação. Provimento do Agravo Interno Id. 34768207, com provimento à Apelação interposta pela parte ré e reforma da sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento: “
É cabível o acolhimento de Embargos de Declaração com efeitos modificativos quando constatada omissão relevante acerca de matéria prejudicial de mérito, especialmente para aplicação de tese firmada em recurso repetitivo, como no Tema 1.387/STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.387.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração e ACOLHE-LOS, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra o acórdão de Id. 34768207, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo embargado, reformando a sentença de procedência parcial da Ação Revisional de Cotas do Pasep c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA.

Alegou o embargante, em suas razões recursais (Id. 33613283), a ocorrência de omissões relativas ao termo inicial dos “desfalques” e a ausência de apreciação da petição Id. 33613283, buscando o reconhecimento da prescrição decenal e o prequestionamento de dispositivos legais.

Sem contrarrazões (Id. 34076284).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.

O acórdão Id. 34768207, julgado em 19/03/2026, fundamentou expressamente quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por ações que discutem falhas na prestação de serviço, saques indevidos ou desfalques em contas individuais do PASEP, conforme a tese firmada no Tema 1150/STJ e na jurisprudência do TJPA, nos termos do recurso de Agravo Interno interposto pelo embargante. Contudo, não houve apreciação da petição Id. 33613283 protocolada pelo embargante após a interposição do agravo interno, visando o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral e a consequente extinção da ação, diante da publicação do acórdão do Tema 1.387/STJ, em 17/12/2025.

Com o trânsito em julgado, em 25/02/2026, do Tema 1.387/STJ, o entendimento acerca do início da contagem do prazo prescricional assentou-se, nos seguintes termos:
“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

A prescrição foi arguida desde o recurso apelação, ficando a sua análise prejudicada em razão do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade de homologação de cálculo baseado em planilha unilateral.

No caso, a parte autora realizou o saque integral dos valores de sua conta individualizada em 12/05/2008 (Id. 23670334), ocasião em que tomou conhecimento dos alegados prejuízos, e ajuizou a presente ação em 02/12/2021 (Id. 23670314), restando configurada a prescrição transcurso de prazo superior ao lapso prescricional decenal.

A omissão verificada incide sobre questão prejudicial de mérito (prescrição), razão pela qual é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes e ACOLHO-OS, para suprir a omissão quanto à aplicação do Tema 1.387/STJ e dar provimento ao Agravo Interno, declarando prescrita a pretensão autoral, além de condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026